Tribunal: TJMT
Processo: 1001604-24.2022.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001604-24.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dissolução, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUCIA JOSE DUARTE SATO - CPF: 864.700.941-04 (APELANTE), JAIR ESTEVAO DA SILVA FILHO - CPF: 041.285.511-98 (ADVOGADO), CELIO SOARES SATO - CPF: 329.565.921-49 (APELADO), JONIL ALVES MARTINS - CPF: 872.230.401-06 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FLAVIO LUIS GONCALVES SIQUEIRA - CPF: 044.015.881-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DIVÓRCIO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO RECURSAL DE RESTABELECIMENTO DO NOME DE SOLTEIRA – DIREITO POTESTATIVO – ART.1.578, CC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O art. 1.578, do Código Civil, resguarda o direito do ex-cônjuge de optar pela manutenção pelo nome de casada ou de voltar a adotar o nome de casada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LUCIA JOSE DUARTE SATO contra a r. sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Divórcio Litigioso
” (Proc. nº 1001604-24.2022.8.11.0002) ajuizada contra o apelante por CELIO SOARES SATO, julgou parcialmente procedente os pedidos, para decretar o divórcio, determinando, ainda, que o bem indicado na inicial seja partilhado entre as partes litigantes, mas negou o pedido para que a requerida volte a usar o seu nome de solteira (cf. Ids. nº 206634256 e 206634261).

O apelante alega que, ao contrário do que consta na sentença, com a dissolução do casamento, tem-se a possibilidade de ex-cônjuges retomarem o uso dos nomes que usavam antes da relação conjugal ou convivência.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, seja julgado procedente o pedido mo tocante ao retorno do nome da apelante ao nome de solteira (
Cf. Id. nº 206634259).

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, dizendo que
“nada tem a se opor quanto ao pedido da Recorrente de voltar a assinar o nome de solteira
” (cf. Id. n.

149862895).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor/apelante ajuizou ação de divórcio litigioso contra a apelada expondo que se casaram em 30 de maio de 1987, sob o regime de comunhão parcial; afirma que, durante a união, adquiriram uma casa localizada na
Rua Limoeiro (Res C Jd Botânico), quadra 08, nº 17, Bairro Capão do Pequi, CEP 78132-994, em Várzea Grande/MT; por fim, pleiteou que a requerida volte a usar o nome de solteira.

Intimada, a requerida deixou transcorrer o prazo para sua defesa, tendo sido decretada a sua revelia.

Na sequência, o MMº Juiz julgou parcialmente julgou parcialmente procedente o pedido do cônjuge varão para decretar o divórcio das partes, determinando que o cônjuge virago permaneça com o nome de casada.

Nas razões recursais, a apelante pretende a reforma da sentença que decretou o divórcio entre ela e seu ex-marido para que seja autorizada a retificação no registro civil a fim de que volte a adotar o nome de solteira.

No caso, merece reforma a sentença, eis que se trata de direito potestativo da requerida, sem que

qualquer oposição possa ser feita pelo recorrido, que, inclusive, em sede de contrarrazões concordou com o pleito.

Outrossim, o art. 1.578, do Código Civil, resguarda o direito do ex-cônjuge de optar pela manutenção pelo nome de casada ou de voltar a adotar o nome de casada,
verbis
:

Art. 1.578. O cônjuge declarado culpado na ação de separação judicial perde o direito de usar o sobrenome do outro, desde que expressamente requerido pelo cônjuge inocente e se a alteração não acarretar:

I - evidente prejuízo para a sua identificação;

II - manifesta distinção entre o seu nome de família e o dos filhos havidos da união dissolvida;

III - dano grave reconhecido na decisão judicial.

§ 1
o
O cônjuge inocente na ação de separação judicial poderá renunciar, a qualquer momento, ao direito de usar o sobrenome do outro.

§ 2
o
Nos demais casos caberá a opção pela conservação do nome de casado.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, para determinar que a apelante a partir do divórcio volte a utilizar o nome de solteira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024